Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705705-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ CHIAPPETTA BRAGA AGRAVADO: ANTONIO ARGENTINO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LUIZ CHIAPPETTA BRAGA, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Despejo c/c Cobrança proposta em seu desfavor por ANTÔNIO ARGENTINO DE CARVALHO, nos seguintes termos (ID no 111557049 dos autos de origem): “ANTONIO ARGENTINO DE CARVALHO ajuíza ação contra JOSE LUIZ CHIAPPETTA BRAGA. A parte autora relata ter celebrado contrato de locação de imóvel com a parte ré e que está inadimplente com as parcelas contratadas. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar o despejo do locatário. Segundo o contrato de locação de Id Num. 110501426, o imóvel situado à AR 07 Conjunto 01 Lote 11 Apartamento 101 Sobradinho ll DF foi locado pelo valo de R$ 650,00 mensais. O imóvel é urbano e não é sujeito à ocupação coletiva, de forma que não lhe é aplicável o disposto na Lei 14.216/2021, tampouco o disposto na APDF 828. Diante da alegação de inadimplência e prova do vínculo contratual, considero presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 alugueis mensais. Depositados os três alugueis, expeça-se mandado para intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. No mesmo ato, a parte ré deverá ser citada. Caso não ocorra o depósito no prazo de 5 dias, será considerado que a parte desiste da tutela de urgência, hipótese em que não ocorrerá o despejo nesta fase processual e a citação ocorrerá da forma simples. Não realizado o depósito, a questão relativa ao despejo imediato poderá ser revista, na hipótese de não haver contestação sobre o pagamento dos encargos locatícios. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento, poderá a parte ré evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a efetivação do depósito, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Caso não seja realizado o depósito no prazo de contestação, o pagamento dos alugueis e encargos locatícios vencidos não evitará o despejo. Cite-se. O prazo de resposta se inicia a partir da juntada do último comprovante de citação. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias.” (negritei) Irresignada, a parte agravante JOSÉ LUIZ CHIAPPETTA BRAGA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32987849). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta a prejudicialidade externa e a litispendência, uma vez que a parte agravante ajuizou, em 14/11/2021, “Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse, Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, Reparação de Danos Morais, Lucros Cessantes e Dano Material” em face da parte agravada, perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, tendo como objeto o imóvel locado. Aponta que, na referida ação, foi proferida decisão, deferindo a tutela de urgência, para o fim de determinar que a parte agravada se abstenha de promover qualquer ato que impeça a parte agravante de exercer os atos de posse sobre o imóvel locado. Diz que “devidamente citado e intimado acerca da decisão interlocutória, o Sr. Antônio Argentino apresentou sua ‘Contestação c/c Pedido Contraposto de Reparação Por Danos Morais, Pedido de Rescisão do Contrato e Tutela de Urgência por Falta de Pagamento e Cobrança de Aluguéis’, trazendo como argumentos os mesmos da ação de despejo ajuizada por ele e distribuída à 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, autos no 0714163-22.2021.07.0006, contudo, a juíza do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, entendeu que o despejo sob o rito da Lei no 9.099/95 só é cabível na hipótese para uso próprio, o que não é a hipótese dos autos, indeferindo o pedido de despejo liminar.” Afirma que os valores dos aluguéis estão sendo pagos via depósito judicial, o que afasta a inadimplência capaz de ensejar a concessão da medida liminar de despejo, e que se encontra em juízo o debate acerca de cláusulas do contrato de locação. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada por ausência dos requisitos previstos na Lei no 8.245/91. Preparo efetuado (ID no 32987853). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos, verifico que a parte agravante, em 14/11/2021, ajuizou “Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse, Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, Reparação de Danos Morais, Lucros Cessantes e Dano Material” em face da parte agravada, perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (autos no 0713182-90.2021.8.07.0006), tendo como objeto o imóvel locado (ID no 32987856 – págs. 24/34). No dia 16/11/2021, foi proferida decisão, deferindo em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravada se abstenha de promover qualquer ato que impeça a parte agravante de exercer os atos de posse sobre o imóvel objeto do contrato de locação (ID no 32987858 – págs. 36/38). Em seguida, a parte agravada apresentou contestação c/c pedido contraposto, pleiteando o despejo por falta de pagamento (ID no 32990510 – págs. 41/54), sobrevindo despacho indeferindo o requerimento de despejo, porquanto incabível no rito da Lei 9.099/95 (ID no 32990511 – págs. 55/56). Posteriormente, a parte agravada, em 04/12/2021, ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança em face da parte agravante, perante a 1a Vara Cível de Sobradinho, ensejando a decisão recorrida que determinou o despejo imediato do locatário (ID no 111557049 dos autos de origem). No caso em apreço, afasta-se a litispendência e a conexão, pois a competência do Juizado Especial Cível limita-se às ações de despejo para o uso próprio, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei 9.099/95, o que não é o caso em tela, conforme decidido pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos no 0713182-90.2021.8.07.0006. Lado outro, o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe acerca do instituto da prejudicialidade externa, afirmando que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Entretanto, mesmo existente a prejudicialidade externa, não é possível a reunião dos processos para julgamento em conjunto, quando a tramitação dos feitos ocorre em juízos com competências materiais diversas. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. CONEXÃO. TRÂNSITO EM VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. REUNIÃO SOB A JURISDIÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESTRITA E MODULADA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO No 11/2012. COMPREENSÃO RESTRITIVA. AFIRMAÇÃO. JUNÇÃO INVIÁVEL. REUNIÃO CONDICIONADA À SUBSISTÊNCIA DE IDÊNTICA COMPETÊNCIA RELATIVA. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TÍTULO SOB DEBATE. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, "a"). (...). 7. Conquanto patenteada a conexão entre execução e ação anulatória do título que a aparelha, restando inviabilizada a junção das lides para resolução conjunta em razão de os juízos nos quais transitam não ostentarem idêntica competência funcional, de molde a ser prevenida a edição de decisões contraditórias necessária a suspensão do trânsito da execução até o desate da ação anulatória porquanto insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa, determinando essa resolução como forma de ser preservada a higidez da prestação jurisdicional (CPC, art. 313, V, "a"). 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 990182, 20160020367563AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 143-176) (negritei) Não obstante a ausência de reunião para julgamento conjunto das demandas, presente no caso a prejudicialidade externa dos feitos, o que impõe a aplicação do previsto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...). V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.” Ou seja, quando se observa que os pedidos de mérito formulados na ação em curso no Juizado Especial guardam relação com os pedidos formulados no Juízo Comum, bem como quando se evidencia risco concreto de prolação de decisões conflitantes, é prudente a suspensão de uma das demandas até o julgamento da outra demanda. Quanto ao perigo de dano, também se encontra demonstrado nos autos, pois a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos no 0713182-90.2021.8.07.0006 determinou que a parte agravada se abstenha de promover qualquer ato que impeça a parte agravante de exercer os atos de posse sobre o imóvel objeto do contrato de locação, e o despejo é um ato de posse, podendo acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem e ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (autos no 0713182-90.2021.8.07.0006) a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de fevereiro de 2022 11:07:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora